Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA ORIGEM. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso do autor no curso da ação de indenização de danos materiais e morais. 1.1. Ambos os embargantes apontam erro material no acórdão. Argumentam que foram revogados os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao autor, devendo ser imprimido efeito modificativo no julgado para sanar o erro suscitado, para a que o autor/embargado seja condenado ao pagamento das custas finais bem como os honorários de sucumbência.

2. Inicialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Assiste razão aos embargantes, pois verifica-se que a gratuidade de justiça foi concedida na origem e posteriormente, revogada, após impugnação. 3.1. No apelo, o autor pugnou pelos benefícios da gratuidade recursal, os quais foram concedidos nesta sede.

4. É sabido que, apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc). 4.1. Ou seja, quando o pedido de gratuidade de justiça é realizado em sede de recurso, seu deferimento não tem efeito retroativo, não havendo motivos, assim, para impedir o pagamento relativo à condenação dos honorários advocatícios fixados na origem. 4.2. Dessa forma, mesmo tendo ocorrido a concessão da benesse, os seus efeitos não retroagem, de modo que, os benefícios da justiça gratuita devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que no caso, ocorreu após a sentença. Dessa forma, é exigível o pagamento de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento.

5. Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir erro material, de forma que no acórdão de ID 34781341, onde se lê: (...) Majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% do valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça concedida ao autor. Leia-se: Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença (10% sobre o valor atualizado de causa), por força da gratuidade de justiça concedida em grau recursal, devendo ser mantida a condenação arbitrada na origem.